Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-15.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704249-15.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO FAGUNDES MARZOLA EMBARGADO: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME, NORMANDO RALFI SILVA DECISÃO Conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95, caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. O parágrafo único, do mesmo artigo, dispõe que os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Nos Embargos de Declaração de ID 58670673, o embargante aponta erro material no Acórdão de ID 58486377, haja vista que a qualificação das partes está invertida, sendo que seu nome consta como recorrente, quando na verdade deveria constar como recorrido do Recurso Inominado julgado. Assim, recebo o presente recurso como simples petição e, tratando-se de mero erro material, com fulcro no parágrafo único, do art. 48 da Lei no 9.099/95, corrijo a qualificação das partes no referido Acórdão, devendo constar como recorrentes as partes R15 MULTIMARCAS LTDA - ME e NORMANDO RALFI SILVA e como recorrido a parte ROGERIO FAGUNDES MARZOLA. Promova a Secretaria eventuais alterações necessárias nos autos. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator